Tribunal: TJSP
Processo: 1024706-48.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária. Servidora pública da Secretaria Estadual da Saúde. Prêmio de Incentivo. Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13o salário, 1/3 de férias e adicional por tempo de serviço. Admissibilidade. Fração que possui caráter permanente e geral, integrando a remuneração do servidor. Aplicação da tese firmada no Tema 7 nos autos do IRDR no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária. Servidora pública da Secretaria Estadual da Saúde. Prêmio de Incentivo. Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13o salário, 1/3 de férias e adicional por tempo de serviço. Admissibilidade. Fração que possui caráter permanente e geral, integrando a remuneração do servidor. Aplicação da tese firmada no Tema 7 nos autos do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000. Juros e correção. Necessidade de observar a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810. Aplicabilidade imediata da orientação vinculante. Procedência parcial da ação. Recurso da autora provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003184
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024706-48.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante PATRICIA
MARIA ALVES DA SILVA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024706-48.2015.8.26.0602 -Voto no 12923
2
Voto no 12.923
Apelação no 1024706-48.2015.8.26.0602 SOROCABA
Apelante: PATRÍCIA MARIA ALVES DA SILVA
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Dr. Alexandre Dartanhan de Mello Guerra
APELAÇÃO. Ação ordinária. Servidora pública da Secretaria
Estadual da Saúde. Prêmio de Incentivo. Inclusão de 50% do
valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13o salário, 1/3 de
férias e adicional por tempo de serviço. Admissibilidade.
Fração que possui caráter permanente e geral, integrando a
remuneração do servidor. Aplicação da tese firmada no Tema
7 nos autos do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000. Juros e
correção. Necessidade de observar a decisão do Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Tema 810. Aplicabilidade
imediata da orientação vinculante. Procedência parcial da
ação. Recurso da autora provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto por PATRÍCIA MARIA
ALVES DA SILVA contra a r. sentença de fls. 35/39 que, nos autos da ação
ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, visando
a condenação da ré à inclusão do denominado prêmio de incentivo, instituído pela
Lei Estadual no 8.975/94, sobre a base de cálculo do décimo terceiro salário, um
terço de férias e adicional por tempo de serviço, julgou improcedente a ação,
condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, respeitada a gratuidade.
Inconformada, busca a autora a inversão do julgado, sob a alegação
de que o benefício criado pela Lei Estadual no 8.975/94, percebido habitualmente,
deve compor os vencimentos ou proventos dos servidores (fls. 41/45).
Contrarrazões (fls. 50/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024706-48.2015.8.26.0602 -Voto no 12923
3
É o relatório.
A autora, servidora pública estadual, pertencente ao quadro da Secretaria da
Saúde, visa seja a ré condenada ao recálculo do Prêmio de Incentivo instituído pela Lei
Estadual no 8.975/94, de forma que passe a incidir sobre a base de cálculo do décimo
terceiro salário, 1/3 de férias e adicional por tempo de serviço (quinquênio), bem assim ao
pagamento das diferenças atrasadas.
Consoante restou firmado no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0056229-24.2016.8.26.0000 no âmbito deste Egrégio Sodalício (Tema no 7),
transitado em julgado em 28/06/2018, incumbe à Administração promover a “inclusão de
50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13o salário, férias, terço constitucional
de férias, quinquênio e sexta parte”.
Isso porque referida vantagem não possui inteiramente caráter pro labore
faciendo, visto que parcela desta não prevê destinatários determinados ou grupo de pessoas
pela realização de trabalho diferenciado, ou em condições especiais; mas, que é concedido
de forma genérica e indistinta a todos os servidores dos quadros da Secretaria de Saúde.
Vale notar que, independentemente de o servidor obter uma boa avaliação,
50% dos percentuais previstos no artigo 2o da lei em questão são concedidas a todos os
servidores, e o percentual restante seria concedido com base em avaliações de resultado
realizadas de acordo com o Decreto no 41.794/97, de maneira que o Prêmio de Incentivo à
Qualidade é composto de uma parcela fixa e outra variável. Logo, a parcela do prêmio que
é fixa é rateada entre todos os servidores em atividade na Secretaria da Saúde, por se tratar
de um verdadeiro aumento disfarçado de vencimentos.
Assim, embora não se desconheça o teor do artigo 4o da Lei no 8.975/94, que
estabelece que “O Prêmio de Incentivo não se incorporará aos vencimentos ou salários
para nenhum efeito, e sobre ele não incidirão vantagens de qualquer natureza, bem como
os descontos previdenciários e de assistência médica”, é fato que tal vantagem perdeu a
característica de temporariedade, devendo compor os vencimentos dos servidores e incidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024706-48.2015.8.26.0602 -Voto no 12923
4
sobre o 13o salário, 1/3 de férias e adicional por tempo de serviço, como requerido nesta
demanda pela autora (fls. 7).
Quanto aos consectários legais, importa enfatizar que sua estimativa
incidente sobre obrigações decorrentes de condenação da Fazenda Pública foi definida pelo
Supremo Tribunal Federal na resolução do Tema de Repercussão Geral no 810, cuja
disciplina processual, prevista no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil,
vincula os demais julgados, de todas as Instâncias.
E, nessa esteira, cumpre ressaltar que, na apreciação do RE no 870.947/SE,
adotado como paradigma, o Pretório Excelso decidiu nos seguintes termos:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (grifo nosso).
Impende salientar, outrossim, que ao apreciar embargos de declaração
no caso piloto, o Supremo Tribunal Federal manteve a tese jurídica firmada, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024706-48.2015.8.26.0602 -Voto no 12923
5
modulação:
Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,
nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o
acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso,
Gilmar
Mendes
e
Dias
Toffoli
(Presidente).
Não
participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.
Desse modo, sob as diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal,
a atualização se dará de acordo com o IPCA-E, e os juros de mora pelo índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.
E de todo modo, cabe ressalvar que haverá de se aplicar ao caso, de
imediato, qualquer modulação que o Supremo Tribunal Federal venha a proceder em
relação ao respectivo julgado sendo a decisão modulatória dotada da mesma força
obrigatória do julgado originário.
Por fim, convém salientar que os parâmetros estipulados nesta forma de
julgado têm aplicação imediata, valendo lembrar que a publicação do Acórdão do Supremo
Tribunal Federal ocorreu em 20/11/2017, e é entendimento do Pretório Excelso que o
trânsito em julgado do paradigma não se faz necessário para a aplicação do precedente
firmado em repercussão geral às demais causas afetadas:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A
Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024706-48.2015.8.26.0602 -Voto no 12923
6
case . 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art.
1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a
10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o,
3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade
da justiça.”1
Daí porque de rigor a procedência parcial da ação, para que seja condenada
a ré a incluir apenas os 50% do valor pago do prêmio de incentivo no cálculo do 13o
salário, 1/3 de férias e adicional por tempo de serviço, bem assim das diferenças devidas, a
serem apuradas em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal, com
correção monetária e juros de mora nos termos acima. Diante da sucumbência recíproca,
ficam as partes condenadas ao pagamento de metade das custas e despesas processuais,
devendo cada uma delas arcar com o pagamento do advogado da parte contrária, cujo
percentual, calculado sobre o proveito econômico obtido, será fixado na fase de liquidação,
observando-se, também, a faixa mínima dos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC
e o disposto no art. 98, § 3o, do CPC quanto à parte autora.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da autora. Por força
do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se em 1% os honorários advocatícios
fixados a cargo da ré.
BANDEIRA LINS
RELATOR
1 STF: Ag. Reg. no RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Relator: Ministro Dias Toffoli, j. 21.08.2017.
No mesmo sentido: Ag. Reg. no RE no 930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Relator: Ministro Luís Roberto
Barroso, j. 15.03.2016